Tribunal: STF
Processo: RE 557323
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   CONTROVÉRSIA 
   ACERCA DA NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 
   ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 
   VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Questão restrita ao 
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.